Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção.

2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior.

3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF).

4. Agravo interno conhecido e não provido.